Tribunal: STF
Processo: Rcl 89465
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE SAÚDE. CONSTRIÇÃO INDISCRIMINADA DE VERBAS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 664: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação Filantrópica Nova Esperança, em 14.1.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100539-09.2023.5.01.0262, pelo qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664:
“AGRAVO DE PETIÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS ATRAVÉS DO BACENJUD. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ARTIGO 833, IX, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. De acordo com o estabelecido no artigo 833, IX, do CPC/15, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Certo é que o objetivo da norma em comento é a proteção de recursos públicos destinados à aplicação específica em saúde, educação e assistência social. In casu, a agravante não apresentou provas robustas de que o total penhorado tivesse sido repassado por órgãos públicos para o uso exclusivo em serviços de saúde, ônus que lhe competia, motivo pelo qual impõe-se a manutenção dos valores bloqueados. Agravo de Petição da executada a que se nega provimento” (fl. 141, doc. 5).

2. A reclamante afirma ser “uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento” (fl. 2, doc. 1).

Destaca ter celebrado “com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 02/2020, cujo objeto consistiu no apoio a gestão, operacionalização e execução das Ações e Serviços de saúde da UPA 24H São Gonçalo II, garantindo assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislação do SUS” (fl. 2, doc. 1). 

Explica que, “ao longo da execução do referido Contrato e considerando o descumprimento pelo Ente Público de suas obrigações financeiras, a Reclamante não teve condições de honrar as despesas oriundas da execução do referido instrumento, ensejando a propositura de demandas judiciais, não apenas por parte de fornecedores, como também colaboradores e profissionais”, entre elas a beneficiária da presente reclamação  (fl. 2, doc. 1). 

Noticia ter sofrido, em razão da ação trabalhista ajuizada pela beneficiária da presente reclamação, “penhora no valor de R$ 9.461,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais) na conta corrente nº 200001-6 da agência 1855-4 do Banco do Brasil, vinculada ao Contrato de Gestão R026/2021-SMS.G/CPCS” (fl. 2, doc. 1).

Anota que, “na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 664/ES julgada por esta Corte[,] restou decidido por declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública” (fl. 8, doc. 1).

Conclui que a decisão reclamada “desafia frontalmente às decisões do STF, seja no âmbito da ADPF n. 664/ES ou na ADI n. 1923/DF, pois a natureza convenial do contrato de gestão é matéria pacífica nesta Suprema Corte, não podendo ser tratado como simples contrato de prestação de serviço, nem tampouco constituem os recursos repassados como faturamento, apto a permitir indiscriminados bloqueios em virtude da verba pública repassada não se desnaturar, constituindo obrigação da Organização Social a prestação de contas de todos os gastos, inexistindo, portanto, qualquer lucro ou superávit” (fl. 13, doc. 1).

Assinala que, “em casos semelhantes, foram ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal as Reclamações Constitucionais n. 82.686, n. 83.825, n. 84.471, n. 87.696, todas questionando bloqueios em contas correntes vinculadas a Contratos de Gestão ressaltando o cumprimento das condições estabelecidas na ADPF 664. Ao julgar as referidas ações mencionadas, o E. STF reconheceu como válida a argumentação quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos na ADPF 664” (fl. 14, doc. 1).

Assevera que “a penhora realizada no presente processo ocorreu em contas correntes que estavam vinculadas ao Município de São Paulo, ambos com contratos de gestão que possuem por objeto o gerenciamento e execução de ações e serviços em saúde em unidades da rede assistencial, percebendo os recursos destinados à gestão e operacionalização das unidades de saúde do município” (fl. 16, doc. 1).

Requer “seja concedida a medida liminar ora pleiteada, para que seja cassada a decisão de manutenção do bloqueio na conta bancária supramencionada por afronta a precedente da ADPF n. 664/ES” (fl. 21, doc. 1).

Pede, “no mérito, seja dado provimento a presente reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF n. 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade da Conta Corrente vinculadas aos Contratos de Gestão firmado pela reclamante” (fl. 22, doc. 1).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a penhora de bens da reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.

5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu:
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).

6. A reclamante celebrou “com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 02/2020, cujo objeto consistiu no apoio a gestão, operacionalização e execução das Ações e Serviços de saúde da UPA 24H São Gonçalo II, garantindo assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislação do SUS” (fl. 2, doc. 1). 

Em razão da inadimplência, a beneficiária da presente reclamação ajuizou a Ação Trabalhista n. 0100539-09.2023.5.01.0262, a qual resultou, na fase de execução, na penhora do valor de R$ 9.461,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais) na conta corrente (...) da agência (...) do Banco do Brasil, vinculada ao Contrato de Gestão R026/2021-SMS.G/CPCS. 

A Reclamação n. 86.367, análoga à presente, também ajuizada pela Associação Filantrópica Nova Esperança, foi julgada procedente, com estes fundamentos:
“1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 16.10.2025, pela Associação Filantrópica Nova Esperança, contra decisão do juízo da Primeira Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ no Processo n.  0100866-42.2022.5.01.0341, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.  664.(...)
7. A reclamante celebrou com o Município de Volta Redonda/RJ o Contrato de Gestão n. 142/2019/FMS/SMS/PMVR, cujo objeto é a execução de atividades de saúde no Hospital São João Batista. Entretanto, o Município teria deixado de efetuar o pagamento devido à equipe de profissionais de saúde contratada pelo Hospital. 
Em razão dessa inadimplência, a beneficiária da presente reclamação ajuizou a Ação Trabalhista n. 0100866-42.2022.5.01.0341, a qual resultou, na fase de execução, na penhora do valor de R$ 32.270,18 (trinta e dois mil, duzentos e setenta reais e dezoito centavos) na conta corrente n. 84.135-8, agência 101-5, do Banco do Brasil. 
A reclamante esclarece que aquela conta está vinculada ao Contrato de Gestão n. 01/2024, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói/RJ, destinado à gestão, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do Hospital Municipal Carlos Tortelly (...)
Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações ajuizadas pela Associação Filantrópica Nova Esperança: Reclamação n. 83.825, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 11.9.2025 e Reclamação n. 82.628, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.8.2025.
Em reclamações nas quais se alega descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm decidido pela impossibilidade de constrição judicial a incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais (...)
A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, ao determinar a penhora indiscriminada de bens da reclamante. 
8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do juízo da Primeira Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ no Processo n. 0100866-42.2022.5.01.0341 e determinar outra seja proferida, como de direito, observando-se o definido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664” (Rcl n. 86.367, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2025).

Na Reclamação n. 84.471, igualmente ajuizada pela Associação Filantrópica Nova Esperança, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, concluiu ter havido descumprimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664:
“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Filantrópica Nova Esperança em face de decisão da 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro proferida nos autos nº 0100872- 74.2021.5.01.0053. 
2. A reclamante sustenta que é associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como organização social, e que tem por finalidade ‘atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento’. 
3. Informa que celebrou com o Município de Volta Redonda Contrato de Gestão para execução das atividades de saúde no Hospital São João Batista. Relata que, como o Município deixou de adimplir com o pagamento das equipes de saúde disponibilizadas naquele hospital, a associação sofreu penhora no valor de R$ 114.049,88 em conta corrente vinculada a outro Contrato de Gestão, firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba, o que violaria a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 664 (Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
Argumenta que, nesse paradigma, foi declarada ‘a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, tal qual vem sendo reiteradamente realizado em face do ora Reclamante’. (...)
8. No caso, o juízo reclamado, em embargos à execução, manteve o bloqueio em questão, sob o fundamento de que, embora ‘demonstrado que a conta-corrente em que houve o bloqueio é utilizada no contrato de gestão com a Prefeitura de Araçatuba’ e, ‘ainda que por força de contrato, a referida conta deveria ser de movimentação exclusiva dos valores vinculados àquele contrato’, a embargante ‘não comprovou nos autos que a referida conta não é utilizada para nenhuma outra finalidade’ – a decisão foi confirmada em sede de embargos de declaração. 
9. Vê-se que a ordem de bloqueio recaiu indistintamente sobre conta em que a reclamante recebe repasses de verba pública decorrentes de contrato de gestão celebrado com outro Município. Nesse cenário, a decisão reclamada viola o entendimento sedimentado por esta Suprema Corte nas ADPFs 620, 664 e 1.012. Em caso análogo ao dos autos, destaco as decisões proferidas na Rcl 82.628, Rel. Min. Gilmar Mendes; na Rcl 83.825, Rel. Min. Nunes Marques; e na Rcl 85.355, Rel. Min. Flávio Dino. 10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 0100872-74.2021.5.01.0053) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte” (Rcl n. 84.471, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 7.10.2025).

Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações ajuizadas pela Associação Filantrópica Nova Esperança: Reclamação n. 83.825, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 11.9.2025, e Reclamação n. 82.628, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.8.2025.

Em reclamações nas quais se alega descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm decidido pela impossibilidade de constrição judicial a incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar os atos reclamados e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes tido como violados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada à agravada para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 72.963-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 275, 484, 664 E 1.012. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente pedido veiculado em reclamação constitucional, ante desrespeito à orientação fixada nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012. 2. O pronunciamento reclamado determinou o bloqueio indiscriminado de valores depositados em contas de entidade vinculada à execução de políticas públicas de saúde, desconsiderada a origem pública e vinculada dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio dos valores determinado pelo órgão de origem implica contrariedade à orientação firmada nos paradigmas quanto à impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a políticas essenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar as ADPFs 275, 484, 664 e 1.012, o STF concluiu, com eficácia vinculante e erga omnes, impróprio o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde e oriundas de contratos de gestão firmados com o poder público. 5. A constrição judicial, ao incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais, contraria os princípios da legalidade orçamentária, separação de poderes, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 68.881-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.2.2025).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. SÚMULA 734/STF. INAPLICABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 275, 664 E 1.012. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos das ADPFs 275 e 664, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Hipótese em que o acórdão reclamado foi proferido em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, inexistindo trânsito em julgado a atrair a incidência da Súmula 734 desta CORTE. 4. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (Rcl n. 73.037-ED, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.12.2024).

A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, ao determinar a penhora indiscriminada de bens da reclamante. 

7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100539-09.2023.5.01.0262 e determinar outro seja proferido, como de direito, observando-se o definido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora